Tribunal: STF
Processo: HC 110810
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE WRIT NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR FALTAR-LHE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. MÉRITO. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE SOBRELEVA SUBSTANCIALMENTE A REPRIMENDA IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO. NOVO MARCO INTERRUPUTIVO. PRESCRIÇÃO NAO VERIFICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A substancial elevação por parte do Tribunal de segunda instância da reprimenda imposta pelo juízo a quo consubstancia novo marco interruptivo da prescrição.



    2. In casu,



    a) o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Marabá/PA condenou os Agravantes à pena de 4 anos (Eduardo) e 2 anos e 6 meses (José Maria). 



    b) Em sede apelação, o Tribunal proveu o recurso do Ministério Público para alterar significativamente as penas dos paciente para 6 anos de reclusão. Justamente porque substantiva, a modificação da pena imposta aos réus operada pelo acórdão do TRF/1ª Região, em julho de 2007, constitui marco interruptivo da prescrição.



    c) Não ocorrência do lapso temporal de 12 (doze) anos entre a data do novo marco interruptivo (qual seja, julho de 2007) e a presente data.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se conhece, em sede de habeas corpus, de questões que não foram apreciadas nas instâncias inferiores, sob pena de configurar indevida supressão de instância (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 22.5/2009; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2000; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001).



    4. Agravo regimental desprovido.